Tribunal: TJDFT
Processo: 0718770-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PRESERVAÇÃO. ACÓRDÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, consoante os ditames do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O princípio pacta sunt servanda não é absoluto, admitindo mitigação para que se evite o enriquecimento ilícito e se preserve o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste celebrado entre as partes.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.
4. Recurso desprovido.